Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734110-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCINEIDE VALÉRIO PAIXÃO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PERÍCIA JUDICIAL. RETIDÃO DOS CÁLCULOS DO BANCO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide da União, além da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, porque não se prestam à reforma da sentença. Preliminares e prejudicial de mérito deduzidas nas contrarrazões não conhecidas. 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 3. Se não demonstrada a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, especialmente no que se refere aos índices aplicados para correção de valores depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), não há falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, afigurando-se impositiva a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Precedentes do e. TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 239 da Constituição Federal e, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, indica ofensa à LC 8/70, à LC 26/75 e ao Decreto 4.751/2003. Sustenta que houve aplicação incorreta de correção monetária sobre o montante depositado na conta vinculada à insurgente, referente ao PASEP, caracterizando-se a correção negativa e a má gestão do recorrido. Afirma que este não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a impugnar genericamente o procedimento de depósito dos montantes do PASEP. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 60040695). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à citada ofensa ao artigo 239 da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “é inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento" (AgInt no REsp n. 2.126.054/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada violação à LC 8/70, à LC 26/75 e ao Decreto 4.751/2003, visto que a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de indicar em seu recurso especial os dispositivos de lei que teriam sido violados pelo aresto recorrido, o que revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.060.743/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 60040695). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015